Tribunal: TJES
Processo: 0000804-60.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores; Gestão de Negócios; Associação
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000804-60.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJA MACONICA MARIO BHERING N 7
APELADO: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000804-60.2014.8.08.0007

APTE
:
LOJA MAÇÔNICA MARIO BHERING N° 07

APDO:
ADOLFO HENRIQUE LEMPKE

RELATOR
:
DES
ª.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. N
a ação de cobrança o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito.

2.
I
mpugnada a autenticidade da assinatura constante
em instrumento particular
objeto da cobrança, no caso uma Ata de Reunião
, o ônus probatóri
o
é daquele que produziu o documento, nos termos do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Autora que não produziu prova da autenticidade da assinatura do Requerido, deduzindo sua pretensão condenatória em documentos unilaterais, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

4. Em ocorrendo indícios da ocorrência de crime de ação penal pública, não há ilegalidade na determinação de extração de cópias dos autos para posterior remessa ao Ministério Público, determinação que, inclusive, encontra amparo no art.40 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000804-60.2014.8.08.0007

APTE
:
LOJA MAÇÔNICA MARIO BHERING N° 07

APDO:
ADOLFO HENRIQUE LEMPKE

RELATOR
:
DES
ª.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se
de
apelação cível
interposta p
or
LOJA MAÇÔNICA MARIO BHERING N° 07
, eis que inconformad
a
com a sentença
digitalizada às págs.175/176 – Id nº 4109838, que julgou improcedente os pedidos formulados pelo apelante nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
ADOLFO HENRIQUE LEMPKE
.

Extrai-se dos autos que a apelante formulou pretensão condenatória, sob a narrativa de que, no exercício da sua administração, o apelado haveria deixado de repassar-lhe o valor de
R$ 10.015,87 (dez mil, quinze reais e oitenta e sete centavos
).

N
a contestação o Apelado arguiu defeito
d
e representação
do Apelante e, no mérito, aduziu que a assinatura aposta na Ata de pág.17 não seria de seu próprio punho, não reconhecendo, ainda, o relatório da Comissão de Finanças da Associação que apurou o montante perquirido na petição inicial.

Dispensada a produção de provas, foi proferida a sentença de improcedência dos pedidos inciais, onde, após rejeitar a preliminar, o magistrado
a quo
entendeu pela inexistência de
documento apto a corroborar as informações constantes na inicial,
haja vista que n
a
A
ta de reunião apresentada à
pág.
17
não consta
ria
o débito objeto da demanda e o relatório da comissão de finanças
anexado às págs. 10/13
não est
aria
assinado pelo requerido.

Sobreveio, então, o apelo da Autora, onde e
m suas razões recursais (fls. 168/170),

em apertada síntese,
aduz a Apelante
que
o Relatório de Finanças
de
não
possui a assinatura do
Apelado, porquanto não mais participava das atividades da associação, bem como fora ele efetuado para
apura
ção
d
e
desvio de recursos proveniente da
sua própria administração.

A
ssevera ainda, que
em m
o
mento algum da sua defesa o
Apelado
nega a existência
da dívida
ou contesta os valores apurados pela co
missão
encarregada
e perquirida na demanda.

A
dianto que é caso de des
provimento do recurso.

C
omo é cediço, na ação de cobrança o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito.

No caso dos autos, a despeito de uma
pretensa confissão de dívida na Ata de págs.17/18, na contestação
o apelado

alegou a falsidade da
assinatura
lançada como sua
no referido documento,
bem como, ao contrário do que sustentou a apelante, negou a existência da dívida

Assim uma vez impugnada a autenticidade da assinatura constante
em instrumento particular
, o ônus probatóri
o
é daquele que produziu o documento, no caso, a Apelante nos termos do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

C
onfira-se:

art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...].

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e do TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. CHEQUE PRESCRITO DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 389, II, DO CPC/73 (ATUAL ART. 429, II, DO CPC/2015). FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECÍFICA HIPÓTESE DOS AUTOS. [...].5.
Nos termos do art. 389, II, do CPC/73, quando se tratar de contestação de assinatura de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu
. [...].(REsp n. 1.766.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. [...].
5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC/15 (art. 389, CPC/73)
. Incidência da Súmula 83/ STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 1.689.194/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. TÍTULO DE CRÉDITO LEVADO A PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Consoante preceitua o artigo 429, inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação de sua autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pela autora da ação monitória, ora recorrida, e negada a autenticidade da assinatura nele aposta pela requerida, incumbe à primeira o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante conforme dispõe o artigo 428 do CPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. - Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110155991, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

N
esse cenário, considerando que a apelante manifestou-se à pág. 117 pela não produção de outras provas além da documental juntada com a contestação, é
caso de manutenção da sentença de improcedência, especialmente porque o relatório da comissão de finanças da apelante
anexado às págs. 10/13
é documento unilateral por ela produzido, resumindo-se a uma discriminação de despesas ou dívidas desacompanhadas de recibos, notas fiscais, canhotos
e outros meios a corroborar com a existência ao menos parcial do montante perquirido nesta demanda.

Por fim, vislumbrando o magistrado primevo a existência de indícios da ocorrência de crime de ação penal pública, como é a falsidade ideológica, correta a determinação da remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, em observância ao disposto no art.40 do CPP.

Isso porque,

ela
não caracteriza, de plano, a prática do crime apontado, já que incumbe ao referido órgão, titular da ação penal pública, a
opinio delicti
, sendo defeso ao tribunal antecipá-la na condição de órgão revisor de recurso cível.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.